Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-12.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. PRETENSÃO DE INFRIGÊNCIA. PRECEDENTE. EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA. DISTINÇÃO. SUPERAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.
2. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material. 2.1. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.
3. Quanto aos precedentes colacionados no recurso, embora respeitáveis, não possuem eficácia vinculante e, por isso mesmo, não tem o condão de determinar sua observância obrigatória por esta Corte, donde exsurge não haver necessidade de enfrentá-los. 3.1. A necessidade de identificação de distinção ou superação de entendimento, prevista no, § 1°, IV, art. 489, do Código de Processo Civil, aplica-se somente às decisões constantes nos arts. 927 e 332, IV, do referido diploma legal.
4. Dá-se por prequestionada a matéria decidida e fundamentada no julgado, sobretudo diante do que estabelece o art. 1.025/CPC, em que os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados.
5. Recurso conhecido e desprovido.